Tribunal: TJBA
Processo: 8008381-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008381-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: SJ AUTOSERVICE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE UM RÉU COM DOMICÍLIO DISTINTOS. FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DETERMINADA NO MOMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CURSO DA AÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência territorial, remetendo os autos à Comarca de Itapicuru/BA. O Agravante alegou que a competência deve ser mantida no foro da distribuição da ação, conforme domicílio indicado inicialmente na petição inicial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a competência territorial relativa pode ser modificada de ofício pelo juiz; e
(ii) se a mudança de domicílio do réu após a distribuição da ação autoriza a modificação da competência.

III. Razões de decidir
A competência territorial, salvo exceções legais, é relativa e não pode ser alterada de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ.
A modificação do domicílio dos réus posterior ao ajuizamento da ação não altera a competência fixada pela regra da perpetuatio jurisdictionis, conforme previsão do art. 43 do CPC e jurisprudência consolidada.
Na ausência de manifestação do réu em sede de contestação, considera-se prorrogada a competência para o foro inicialmente indicado, especialmente quando há réus com domicílios distintos (art. 46, §4º do CPC).
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e manter a ação no foro de Alagoinhas/BA, conforme fixado na petição inicial.
Tese de julgamento: “1. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz. 2. A competência territorial fixa-se no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as alterações de domicílio ocorridas posteriormente. 3. É válida a escolha do foro de um dos réus quando estes possuem domicílios distintos, nos termos do art. 46, §4º, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, §4º, 63, 64, 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.06.2019; AgInt no CC 170.216/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 15.12.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8008381-69.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo, como Agravante,

ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA

e, como Agravado,
ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA FILHO e SJ AUTOSERVICE VEICULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA